Tribunal: CARF
Processo: 16327.909921/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.909921/2011-58
ACÓRDÃO
3402-012.538 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/08/2000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
Sendo constatada a configurando dos pressupostos regimentais e a
presença de obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada,
devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para que seja sanado o
vício, com atribuição de efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que o dispositivo do
Acórdão embargado seja alterado em seu item (iii), no sentido de que a negativa de provimento
ao Recurso Voluntário, ali originalmente prevista, alcança somente o crédito decorrente de
pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas, e para que seja incluído um item (iv) no
dispositivo dando provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito passível de
restituição decorrente de pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre as demais receitas
financeiras que se encontram em discussão no processo.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.538 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909921/2011-58
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto integral) e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos,
substituído pelo conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-009.922,
proferido em sessão de julgamento realizada em 29 de setembro de 2022, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/08/2000
ATOS ANTERIORES AO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO
INQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no despacho decisório a respeito de pedido de
ressarcimento/restituição é governado pelo princípio inquisitório. O direito à
ampla defesa e ao contraditório somente se instalam e são exercíveis no processo
administrativo (governado pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se
inicia com a pretensão resistida (contencioso).
SEGURADORAS. ATIVIDADES TÍPICAS. CONCEITO DE RECEITA E FATURAMENTO.
São devidas a contribuição ao PIS e a COFINS pelas empresas seguradoras e
resseguradoras sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras
compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e/ou garantia de provisões
técnicas, uma vez que tais valores resultam das operações desenvolvidas no
desempenho da atividade econômica destas empresas e integram o seu
faturamento.
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para dar provimento
ao recurso, reconhecendo o crédito passível de restituição, decorrente de
pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre os juros sobre capital
próprio e atualização monetária de depósitos judiciais; (ii) por maioria de votos,
para dar provimento ao recurso, reconhecendo o crédito passível de restituição,
decorrente de pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre as receitas de
aluguel. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Pedro Sousa
Bispo; (iii) pelo voto de qualidade, para negar provimento ao recurso quanto ao
crédito passível de restituição, decorrente de pagamentos indevidos a título da
Contribuição sobre as receitas financeiras e rendimentos auferidos nas aplicações
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.538 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909921/2011-58
3
financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas. Vencidos os Conselheiros
Cynthia Elena de Campos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente convocado) e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do
RICARF, a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente
convocada) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz na reunião anterior.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos
para que o colegiado aprecie a omissão indicada pela Embargante.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, a Contribuinte foi cientificada
do acórdão embargado em 24/11/2023 (fl. 283), apresentando Embargos de Declaração em
01/12/2023 (fl. 269), ou seja, no prazo de 5 (cinco) dias de sua ciência, em conformidade com o
que dispõe o § 1o do art. 65 do RICARF, vigente no momento do protocolo.
Portanto, são tempestivos os embargos interpostos, motivo pelo qual devem ser
conhecidos.

2. Do vício apontado pela Embargante
Alega a Embargante a ocorrência do vício de obscuridade/contradição, pois
enquanto o voto vencido deu provimento ao recurso quanto às receitas financeiras, inclusive de
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas, o
voto vencedor entendeu que os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à
garantia dessas provisões técnicas, porque decorrentes de atividades típicas das seguradoras,
estariam sujeitas à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, restringindo, portanto, o que
decidido no voto vencido.
Com razão à defesa.
O acórdão embargado foi assim redigido:
Acórdão:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.538 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909921/2011-58
4
Acordam os membros do Colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para dar provimento
ao recurso, reconhecendo o crédito passível de restituição, decorrente de
pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre os juros sobre capital
próprio e atualização monetária de depósitos judiciais; (ii) por maioria de votos,
para dar provimento ao recurso, reconhecendo o crédito passível de restituição,
decorrente de pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre as receitas de
aluguel. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Pedro Sousa
Bispo; (iii) pelo voto de qualidade, para negar provimento ao recurso quanto ao
crédito passível de restituição, decorrente de pagamentos indevidos a título da
Contribuição sobre as receitas financeiras e rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas. Vencidos os
Conselheiros Cynthia Elena de Campos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
convocado) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares. Nos termos do Art. 58, § 5o,
Anexo II do RICARF, a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(Suplente convocada) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz na reunião anterior.

Vejamos a conclusão do voto vencido:
Dessarte, como adiantado alhures, assiste razão à Recorrente no seu pedido
subsidiário. Deve ser reconhecido que os valores de PIS/COFINS, confirmados
pelas provas acostadas aos autos, recolhidos indevidamente sobre receitas que
não se amoldam às atividades típicas da Recorrente (operações com seguros),
constituem indébito que deve ser restituído na forma que fora pleiteada
administrativamente.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o crédito passível de restituição, decorrente de
pagamentos indevidos a título da Contribuição ao PIS sobre receitas financeiras,
inclusive de rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à
garantia de provisões técnicas, receitas de aluguel, juros sobre capital próprio e
atualização monetária de depósitos judiciais. (Sem destaques no texto original)

Vejamos, ainda, o que analisou o voto vencedor:
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz
(Conselheira Relatora ad hoc Cynthia Elena de Campos), ouso dela discordar
quanto à decisão de que os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas à garantia de provisões técnicas não se amoldam às atividades
típicas das seguradoras (relativas a prêmios de seguros/contribuições para o
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.538 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909921/2011-58
5
custeio de previdência privada) e, portanto, não podem se sujeitar à incidência
da Contribuição ao PIS e da COFINS. Explico.
(...)
No entendimento do recorrente, as únicas receitas que devem ser tributadas
pelas contribuições em questão são aquelas decorrentes de operações de prêmios
de seguros, estando equivocada a interpretação do Fisco.
Possuo entendimento diverso. Com efeito, apesar deste tema ser objeto do RE
400.479-AgR-ED/RJ, que em 20/10/2016 saiu de pauta com vista ao Ministro
Ricardo Lewandowski (a 2a Turma do STF, em 25/09/2007, decidiu afetar ao
Plenário este julgamento, no qual será discutida a incidência das contribuições
para o PIS e COFINS sobre as receitas oriundas dos contratos de seguro e o
conceito de “faturamento”), e do RE 609.096-RG/RS (concluso ao Relator em
30/03/2021, no qual será discutida a “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as
receitas financeiras das instituições financeiras”, Tema 372) já existem inúmeras
decisões no sentido de que a definição precisa de faturamento consiste na
receita obtida em razão do desenvolvimento das atividades que constituem o
objeto social da empresa, como pode ser constatado nos seguintes precedentes:
(...)
Partindo dessa premissa, resta decidir se os rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas são
decorrentes de atividades típicas das seguradoras e, portanto, estariam sujeitas
à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em meu entender, a resposta a tal questionamento é positiva. Adoto, como
minhas razões de decidir, os fundamentos dos seguintes precedentes do STJ e dos
Tribunais Regionais Federais:
De fato, embora o voto vencido tenha dado provimento ao recurso no tocante às
receitas financeiras, inclusive àquelas provenientes de aplicações destinadas à garantia de
provisões técnicas, no voto vencedor constou que os rendimentos obtidos com tais aplicações
financeiras, inclusive reservas técnicas, fundos e outras provisões, por decorrerem de atividades
típicas das seguradoras, estariam sujeitos à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS. Dessa
forma, o voto vencedor restringiu o alcance do que fora decidido no voto vencido.
Como observado pela defesa, a divergência restringiu-se única e exclusivamente
aos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões
técnicas, e não às demais receitas financeiras.
Todavia, o voto vencedor corroborou o entendimento do voto vencido quanto a
todas as demais receitas financeiras, no sentido de que elas “não se amoldam às atividades típicas
das seguradoras (relativas a prêmios de seguros/contribuições para o custeio de previdência
privada) e, portanto, não podem se sujeitar à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS”.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.538 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909921/2011-58
6
Não obstante os fundamentos utilizados para embasar o voto vencedor, a forma
como está a conclusão contradiz com o resultado do julgamento, como acima já mencionado.
Por tais razões, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para que conste no voto vencedor e na ementa do acórdão embargado que a
negativa de provimento ao recurso se restringe ao crédito passível de restituição, decorrente tão
somente de pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre as receitas financeiras e
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas,
devendo, portanto, ser dado provimento quanto a todas as demais receitas financeiras tratadas
no voto vencido.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para que o dispositivo do Acórdão embargado seja alterado em seu item (iii),
no sentido de que a negativa de provimento ao Recurso Voluntário, ali originalmente prevista,
alcança somente o crédito decorrente de pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas, e
para que seja incluído um item (iv) no dispositivo dando provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito passível de restituição decorrente de pagamentos indevidos a título da
Contribuição sobre as demais receitas financeiras que se encontram em discussão no processo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 295
DF CARF MF
Original